Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. PEDIDO DE AFASTAMENTO. REJEIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base na confissão extrajudicial e em depoimentos prestados, em juízo, por testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
4. No caso dos autos, os elementos probatórios justificam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que há elementos indicando que a vítima caminhava na rua quando, de forma repentina, foi atingida por disparos de arma de fogo.
5. Permanecendo hígidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por ainda estarem presentes seus pressupostos fáticos e jurídicos, deve ser mantida a decisão de pronúncia na parte em que entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.